Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751501-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ZENILDA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Condomínio Paranoá Parque contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Cível do Paranoá, em execução de título extrajudicial, processo 0702074-53.2024.8.07.0008. O recorrente impugna a decisão que indeferiu a penhora do imóvel que gerou o débito de taxas de condomínio. Afirma que se trata de execução de débito oriundo de despesas de condomínio no valor de R$ 3.000,00 e que promoveu diligências em busca de outros bens suscetíveis de penhora, sem sucesso, restando a alternativa da penhora do imóvel que gerou os débitos de condomínio. Afirma que o Juízo processante indeferiu o pedido sob o argumento de que a penhora do imóvel é excessivamente onerosa para o devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a suspensão da execução e, ao fim, que seja reformada a decisão impugnada e deferida a penhora do imóvel. Preparo em ID 66863729- 66863730. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. O interesse recursal se consubstancia no trinônimo necessidade, utilidade e adequação. O interesse em recorrer se assenta na existência de uma decisão que, em tese, causa prejuízo à parte. Para buscar uma posição mais vantajosa do ponto de vista prático, a parte se vê na necessidade de pleitear a reforma do provimento, para a qual deve manejar o recurso adequado. O recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel que gerou as despesas de condomínio. No curso do processo de origem o exequente informou ao Juízo que o imóvel do devedor foi quitado, o que o motivou requerer a penhora do imóvel, mas foi indeferida. Nesse interim, ultimou-se o julgamento do agravo de instrumento interposto anteriormente pelo exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (0735020-05.2024.8.07.0000), cujo acórdão restou ementado nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO. PROGRAMA HABITACIONAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta em face de decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel financiado com cláusula de alienação fiduciária, objeto do programa habitacional Morar Bem, para o pagamento de débitos condominiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os direitos aquisitivos de imóvel financiado com alienação fiduciária podem ser penhorados para o pagamento de dívidas condominiais; (ii) definir se a penhora viola o princípio da menor onerosidade, dado o caráter social do imóvel financiado pelo programa habitacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O pagamento das dívidas condominiais constitui obrigação propter rem, conforme art. 1.336 do Código Civil, vinculada diretamente à manutenção do imóvel. 4. A vedação à transferência inter vivos de imóvel financiado pelo programa habitacional não impede a vinculação dos direitos aquisitivos ao pagamento de despesas condominiais, nos termos da Lei 11.977/2009. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.059.278/SC) permite a penhora não apenas de direitos aquisitivos, mas do próprio imóvel, ainda que gravado com alienação fiduciária, em razão da natureza propter rem do débito condominial. 6. A penhora sobre os direitos aquisitivos não fere o princípio da menor onerosidade, uma vez que foram esgotadas outras diligências processuais para viabilizar o pagamento da dívida em execução. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.336 e 1.345; Lei 9.514/1997, art. 27, § 8o; Lei 11.977/2009, art. 6o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.059.278/SC, rel. Min. Marco Buzzi, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2023, DJe 12.09.2023." De outra parte, o Juízo processante invoca novamente o princípio da menor onerosidade da execução para indeferir o pedido da penhora, agora da totalidade do imóvel. No entanto, o acordão do agravo de instrumento anterior foi expresso em mencionar que "[...] não há óbice legal à medida. Não se vislumbra também violação ao Princípio da menor onerosidade, mormente porque restaram infrutíferas todas as diligências processuais adotadas para viabilizar o pagamento do débito em execução." Nesse quadro, a superveniência do julgamento do agravo de instrumento interposto anteriormente importa a ausência superveniente do interesse recursal, pois o novo recurso aviado trata da mesma matéria. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e